Tribunal: CARF
Processo: 10425.720237/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720237/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.375 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. ART. 13 DA LEI No 4.239/63.
INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE RECONHECIMENTO DO
DIREITO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Em relação aos benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no 4.239/63, e
alterações posteriores (inclusive a MP no 2.199-14/01), não existe qualquer
exigência legal de que seja formalizado pedido de reconhecimento do direito
ao incentivo perante a Receita Federal do Brasil, provando-se a prerrogativa do
gozo a tal benesse apenas com a apresentação do laudo constitutivo emitido
pelo órgão regional competente, ressalvada prerrogativa da Fazenda Nacional
de fiscalizar o cumprimento dos requisitos e a correção desse aproveitamento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Roberto Silva Junior, Ricardo Antonio
Barbosa Carvalho, Rogério Garcia Peres e Giovana Pereira de Paiva Leite acompanharam o voto
do relator com base em seu segundo fundamento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720237/2011-34
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-86.046, proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO, que, ao apreciar a
Impugnação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo o crédito
tributário constituído.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião da
decisão de primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de lançamento de IRPJ – Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica,
decorrente de procedimento de revisão interna da DIPJ do ano-calendário de 2007, na
qual se constatou a aplicação indevida do coeficiente de determinação do lucro sobre a
receita bruta, sendo lançado o valor global de R$ 1.167.598,01 (um milhão, cento e
sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e um centavo), conforme Autuação
e Relatório Fiscal de fls. 02 a 16.
Ainda nos termos do Relatório Fiscal, informa a fiscalização que:
i- Em 17/02/2011, o contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação n°
008/2011, para explicar a utilização de percentual menor sobre a receita bruta para
apuração do imposto de renda. Em resposta, alegou que a aplicação de percentual menor
seria decorrente de um incentivo fiscal obtido na Sudene, tendo anexado à resposta
apresentada a cópia de Laudo Constitutivo emitido por aquele órgão.
ii- Intimado a apresentar os documentos que comprovassem a formalização do "Pedido
de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ", nos termos da IN SRF no 267/2002,
o contribuinte apresentou cópia de um documento que teria sido entregue na
ARF/Patos/PB em 16/02/2004, por meio do qual dava conhecimento à RFB da
existência do Laudo Constitutivo emitido pela Sudene. Tal documento não apresentava
a indicação de que fora protocolado por meio de processo, constando apenas o carimbo,
data e assinatura do servidor que teria recebido, não observando, portanto, as
disposições da IN SRF no 267/2002.
iii- Concluiu a fiscalização que o contribuinte não apresentou documentos que
comprovassem que o "Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ" foi
devidamente formulado, em atendimento às determinações da IN n° 267/2002. Destarte,
restaria excluída a possibilidade de utilização do incentivo fiscal alegado, tendo a
fiscalização lançado de ofício adas diferenças decorrentes do cotejo entre os valores
resultantes da aplicação correta do percentual de 8% sobre a receita bruta informada na
DIPJ com aqueles declarados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF e/ou efetivamente recolhidos.
DA IMPUGNAÇÃO
A Autuada devidamente intimada, a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, alegando, em breve síntese, que:
- A Engarrafamento Coroa Ltda teria projeto de incentivo fiscal aprovado pela
SUDENE- SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE,
cujo objetivo seria a REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E ADICIONAIS NÃO
RESTITUÍVEIS aprovado em 19 de dezembro de 2003, com base no art. 13 da Lei no
4.239 de 27 de junho de 1963, com redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 1.564 de
29 de julho de 1977, com as alterações introduzidas pelo art. 3o da Lei no 9.532 de 10 de
junho de 1997 e art. 1o da Medida Provisória n° 2.199 de 24 de agosto de 2001.
- A empresa teria atendido plenamente às exigências da lei com base na
MODERNIZAÇÃO TOTAL de empresa industrial na área de atuação da SUDENE
tendo como setor prioritário considerado: INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO -
BEBIDAS, conforme art. 2o de 26 de abril de 2002, com prazo de redução de dez anos e
com início no ano-calendário de 2003 e término no ano-calendário de 2012.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

- Em 16/02/2004, teria protocolado o laudo constitutivo n° 0469/2003, de 19 de
dezembro de 2003, por meio de ofício recebido pela chefe da agência da RECEITA
FEDERAL na cidade de Patos, conforme determinaria a Instrução Normativa n°
267/2002, sendo que, quando a Receita Federal recebe o documento, teria um prazo de
60 sessenta dias para se pronunciar, expirado este prazo sem nenhuma resposta a
proposta estaria aprovada.
- No caso em análise, a Impugnante teria enviado oficio com cópia do laudo da
SUDENE, como não teria recebido nenhuma resposta estava certa da aprovação deste
importante benefício fiscal.
- Com base nos documentos anexos: oficio à Agência da Cidade de Patos, recebido pela
Chefe da Receita Federal na época de Janeiro de 2004 e cópia do ato constitutivo de
aprovação do projeto de incentivo fiscal; a Impugnante entende que teria esclarecido as
dúvidas da Receita Federal, requerendo a anulação total do auto de infração, visto que
por falta de comunicação da Receita Federal não poderia deixar de receber este
importante benefício fiscal.
Na seqüência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SUDENE. DIREITO À REDUÇÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS PARA O
RECONHECIMENTO.
As pessoas jurídicas devem pleitear reconhecimento do direito à redução do imposto de
renda, para a fruição do benefício fiscal, à Secretaria da Receita Federal, cujo pedido
deve seguir as determinações previstas na IN SRF no 267/2002.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando por seu
provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Do procedimento de revisão interna da DIPJ do ano-calendário de 2007, foram
lançados valores de IRPJ, no montante de R$ 1.167.598,01, conforme Autuação e Relatório
Fiscal de fls. 02 a 16, em razão da seguinte ocorrência: aplicação incorreta do percentual de 8%
sobre a receita bruta na apuração do imposto de renda sobre o lucro presumido.
Informa o Relatório Fiscal que em 17/02/2011, o contribuinte foi intimado por
meio de Termo de Intimação, e em resposta, alegou que a aplicação de percentual menor seria
decorrente de incentivo fiscal obtido na Sudene, anexando em sua resposta cópia de Laudo
Constitutivo emitido por aquele órgão.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

Intimado a apresentar os documentos que comprovassem a formalização do
"Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ", nos termos da INS SRF no
267/2002, o contribuinte apresentou cópia de um documento protocolizado em 16/02/2004, na
ARF/Patos/PB, por meio do qual dava conhecimento à RFB da existência do Laudo Constitutivo
emitido pela Sudene.
Concluiu a fiscalização que o contribuinte não apresentou documentos que
comprovassem que tal pedido foi devidamente formulado, em atendimento às determinações da
IN no 267/2002 e, em decorrência, lançou de ofício as diferenças decorrentes do cotejo entre os
valores resultantes da aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta informada na DIPJ
com aqueles declarados em DCTF e/ou efetivamente recolhidos.
Irresignado, no prazo regulamentar, o contribuinte apresenta impugnação
perante a DRJ competente, que decidiu julgá-la improcedente, mantendo-se, assim, o crédito
tributário constituído.
Inconformado com a r. decisão, em sede de recurso, o contribuinte renova suas
razões de defesa, pugnando pela procedência do seu pleito. Em breve síntese, são estas suas
alegações recursais:
- que teria projeto de incentivo fiscal aprovad0o pela SUDENE, cujo objetivo
seria a redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis, aprovado em 19 de dezembro
de 2003, com base no art. 13 da Lei no 4.239 de 27 de junho de 1963, com redação dada pelo art.
1o do Decreto-Lei no 1.564 de 29 de julho de 1977, com as alterações introduzidas pelo art. 3o da
Lei no 9.532 de 10 de junho de 1997 e art. 1o da Medida Provisória n° 2.199 de 24 de agosto de
2001.
- que teria atendido plenamente exigências de lei, com base na modernização
total da empresa industrial na área de atuação da SUDENE, tendo como setor prioritário
considerado: Indústria de Transformação Bebidas, conforme art. 2o de 26 de abril de 2002, com
prazo de redução de dez anos e com início no ano-calendário de 2003 e término no ano-
calendário de 2012.
- que em 16/02/2004, protocolizou Laudo Constitutivo no 0469/2003, de 19 de
dezembro de 2003, por meio de ofício recebido pela chefe da agência da Receita Federal, na
cidade de Patos/PB, e que a Receita teria um prazo de 60 dias para se pronunciar; expirado o
prazo sem nenhuma resposta, a proposta seria considerada aprovada.
Pois bem.
O ponto de controvérsia, nos termos do Apelo da Recorrente, é responder a
seguinte indagação: se o documento apresentado pelo contribuinte à fiscalização é suficiente
para garantir o benefício fiscal de redução do IRPJ. No entender da decisão recorrida a resposta
seria "não", sustentando que violaria os artigo 59 e 60 da IN SRF no 267/2002. Veja-se trechos
do decisium:
Depreende-se das normas acima transcritas que, para usufruir a
redução do imposto, não basta o sujeito passivo possuir ato
concessório do incentivo, sendo necessário obter o reconhecimento
do direito junto à Receita Federal. Ademais, o interessado deveria
necessariamente preencher o formulário previsto no artigo 61
para solicitar o benefício fiscal de redução do IRPJ.
Analisando os autos, resta claro que a Impugnante não atendeu ao
disposto na referida Instrução Normativa e simplesmente
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

protocolou o seguinte documento, que não guarda semelhança
com o documento previsto na referida IN:
(...)
Para o deslinde da questão, adoto as razões muito bem expostas pelo
Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé, no acórdão no 1102000.873:
"Para enfrentar essas questões, entendo necessário fazer uma
breve retrospectiva da legislação a respeito do tema.
Inicialmente, assim dispôs a Lei no 4.239/1963 a respeito (grifos
acrescidos):
[...]
Portanto, a Lei no 4.239/1963 previa inicialmente que tanto o
benefício de isenção (art. 13) quanto o de redução (art. 14)
deveriam ser objeto de um processo de reconhecimento do direito
pelo então Diretor da Divisão do Imposto de Renda (art. 16).
Note-se que somente com relação ao benefício de isenção (art. 13)
havia menção a laudo constitutivo expedido pela Sudene.
Regulamentando o art. 16, determinou o Decreto no 55.334, de 31
de dezembro de 1964, ora já revogado, que o Diretor da Divisão
do Imposto de Renda decidiria sobre cada pedido de
reconhecimento de direito à isenção ou redução dentro de 180 dias
da respectiva apresentação à competente repartição fiscal, findos
os quais, se não fosse a empresa notificada de decisão contrária
ao pedido, e tendo o favor fiscal sido recomendado pela SUDENE,
considerar-se-ia a interessada automaticamente em pleno gozo da
isenção ou da redução pretendida.
Posteriormente, a Lei no 5.508/1968 determinou o seguinte (grifos
acrescidos):
“Art 37. Os benefícios previstos no art. 13 da Lei no 4.239, de 27
de junho de 1963, modificado pelo art. 34 desta Lei, uma vez
reconhecidos pela SUDENE, serão comunicados às Delegacias
Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda para tomarem
conhecimento da concessão.”
Esta mesma lei havia promovido alterações tanto ao art. 13
(isenção) quanto ao art. 14 (redução) da lei anterior. Contudo,
somente com relação ao art. 13 (isenção) é que observou que as
Delegacias Regionais e Seccionais do Imposto de Renda seriam
apenas “comunicadas” da concessão do benefício pela Sudene.
Portanto, com relação aos benefícios de isenção, a lei retirou da
Receita Federal o poder de reconhecimento do direito.
A esta nova disposição legal teve de adaptar-se a regulamentação.
Foi então editado o Decreto no 64.214, de 18 de março de 1969,
que, nos seus artigos 1o e 3o tratou do benefício de redução, no seu
artigo 2o tratou do benefício de isenção, e no seu artigo 8o assim
dispôs (grifos acrescidos):
“Art. 8o A Secretaria Executiva da SUDENE, analisando a
documentação a que se refere o artigo anterior e procedendo às
investigações
que
julgar
necessárias,
emitirá
parecer
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

fundamentado para apreciação do Conselho Deliberativo,
propondo, quando fôr o caso, a expedição da declaração a que
alude o artigo 7o, ou o reconhecimento, pelo mesmo Conselho
Deliberativo, do direito à isenção prevista no artigo 2o dêste
Decreto, nos têrmos do artigo 37, da Lei no 5.508, de 11 de
outubro de 1968.
§ 1o As pessoas jurídicas ou firmas individuais, em favor das quais
a SUDENE expedir a declaração a que alude o artigo anterior,
instruirão, com o referido documento, o processo de
reconhecimento, pelo órgão próprio da Secretaria da Receita
Federal, do direito ao gôzo do beneficio previsto nos artigos 1o e
3o dêste Decreto, devendo o pedido formulado ser encaminhado
àquela repartição, através da Delegacia da Receita Federal a que
estiver jurisdicionado o requerente.
§ 2o O órgão próprio da Secretaria da Receita Federal decidirá
sôbre cada pedido de reconhecimento do direito à redução
prevista nos artigos 1o e 3o dêste Decreto, dentro de 180 (cento e
oitenta) dias da respectiva apresentação à competente repartição
fiscal.”
Mais adiante, a Lei no 9.532/97 trouxe novas alterações relativas a
esses benefícios no seu artigo 3o, verbis:
“Art. 3o Os benefícios fiscais de isenção, de que tratam o art. 13
da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963, o art. 23 do Decreto-Lei
no 756, de 11 de agosto de 1969, com a redação do art. 1o do
Decreto-Lei no 1.564, de 29 de julho de 1977, e o inciso VIII do
art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, para os projetos
de instalação, modernização, ampliação ou diversificação,
aprovados pelo órgão competente, a partir de 1o de janeiro de
1998, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à
matéria, passam a ser de redução do imposto de renda e
adicionais
não
restituíveis,
observados
os
seguintes
percentuais:(Vide Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
I -75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de
1998 até 31 de dezembro de 2003;
II -50% (cinqüenta por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004
até 31 de dezembro de 2008;
III -25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2009
até 31 de dezembro de 2013.
§ 1o O disposto no caput não se aplica a projetos aprovados ou
protocolizados até 14 de novembro de 1997, no órgão competente,
para os quais prevalece o benefício de isenção até o término do
prazo de concessão do benefício.
§ 2o Os benefícios fiscais de redução do imposto de renda e
adicionais não restituíveis, de que tratam o art. 14 da Lei no 4.239,
de 1963, e o art. 22 do Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de
1969, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à
matéria, passam a ser calculados segundo os seguintes
percentuais:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

I - 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento), a partir
de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004
até 31 de dezembro de 2008;
III - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
§ 3o Ficam extintos, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 2014, os benefícios fiscais
de que trata este artigo.”
Em síntese, portanto, a Lei no 9.532/97:
- transformou o benefício de isenção, previsto no art. 13 da Lei
no 4.239/63, em benefício de redução, com percentuais
decrescentes ao longo do tempo, ressalvados apenas os projetos já
aprovados ou protocolizados até 14 de novembro de 1997;
- alterou o benefício de redução, previsto no art. 14 da Lei no
4.239/63, estabelecendo percentuais menores e decrescentes ao
longo do tempo;
- determinou a extinção de ambos os benefícios a partir de 1o de
janeiro de 2014.
Entretanto, esta lei em nada alterou a forma como se deveria dar o
reconhecimento da concessão. Ao contrário, expressamente
determinou que, para ambos os benefícios, fossem “observadas as
demais normas em vigor, aplicáveis à matéria”.
Tanto é assim que o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), continua a
fazer a distinção entre as formas de reconhecimento do benefício
de redução e do de isenção (vide, neste sentido, o art. 550, que
trata da isenção – e da isenção transformada em redução – e faz
referência ao art. 37 da Lei no 5.508/68, e o art. 553, que trata da
redução, e faz referência ao art. 16 da Lei no 4.239/63).
Posteriormente, a Medida Provisória no 2199-14, de 2001
(oriunda de sucessivas reedições desde a MP no 2.058/2000,
original) trouxe novas alterações relativas a esses benefícios em
seus artigos 1o e 2o, verbis:
“Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à
matéria, a partir do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas
que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro
de
2018
para
instalação,
ampliação,
modernização
ou
diversificação enquadrado em setores da economia considerados,
em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento
regional, nas áreas de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste SUDENE e da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia SUDAM, terão direito à redução de
75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e
adicionais calculados com base no lucro da exploração. (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 1 o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo
dar-se-á a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que o
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

projeto de instalação, ampliação, modernização ou diversificação
entrar em operação, segundo laudo expedido pelo Ministério da
Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do ano-
calendário subseqüente ao do início da operação. (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o-A As pessoas jurídicas fabricantes de máquinas,
equipamentos, instrumentos e dispositivos, baseados em tecnologia
digital, voltados para o programa de inclusão digital com projeto
aprovado nos termos do caput terão direito à isenção do imposto
sobre a renda e do adicional, calculados com base no lucro da
exploração. (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
§ 2o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data
referida no § 1o, a fruição do benefício dar-se-á a partir do ano-
calendário da expedição do laudo.
§ 3o O prazo de fruição do benefício fiscal será de 10 (dez) anos,
contado a partir do ano-calendário de início de sua fruição.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3oA. No caso de projeto de que trata o § 1o-A que já esteja sendo
utilizado para o benefício fiscal nos termos do caput, o prazo de
fruição passa a ser de 10 (dez) anos contado a partir da data de
publicação da Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011.
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
§ 4o Para os fins deste artigo, a diversificação e a modernização
total de empreendimento existente serão consideradas implantação
de nova unidade produtora, segundo critérios estabelecidos em
regulamento.
§ 5o Nas hipóteses de ampliação e de modernização parcial do
empreendimento,
o
benefício
previsto
neste
artigo
fica
condicionado ao aumento da capacidade real instalada na linha
de produção ampliada ou modernizada em, no mínimo:
I - vinte por cento, nos casos de empreendimentos de infra-
estrutura (Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999) ou estruturadores,
nos termos e nas condições estabelecidos pelo Poder Executivo; e
II- cinqüenta por cento, nos casos dos demais empreendimentos
prioritários.
§ 6o O disposto no caput não se aplica aos pleitos aprovados ou
protocolizados no órgão competente e na forma da legislação
anterior, até 24 de agosto de 2000, para os quais continuará a
prevalecer a disciplina introduzida pelo caput do art. 3o da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997.
O artigo 1o, portanto, trata dos projetos aos quais aplica-se a
isenção do imposto (transformada em redução), e estabelece que
os novos projetos que venham a ser aprovados fazem jus à redução
de 75%, pelo prazo de 10 anos (sem a redução escalonada
decrescente, portanto), contudo, desde que tais projetos se
enquadrem em setores da economia que venham a ser
considerados, pelo Poder Executivo, prioritários para o
desenvolvimento regional. O § 7o deste artigo confere a
possibilidade de os projetos, enquadrados em setores considerados
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

prioritários, porém já protocolizados com base na legislação
anterior, e que venham a ser aprovados com base na disciplina
introduzida pelo caput do art. 3o da Lei no 9.532, de 1997 (i.e,
referente aos benefícios fiscais de isenção, convertida em redução
escalonada, de que trata o art. 13 da Lei no 4.239/63), pleitearem a
redução prevista no caput, de 75%, pelo prazo que remanescer
para completar o período de dez anos. Já os projetos não
enquadrados em setores considerados prioritários, continuam a
observar a disciplina introduzida pelo caput do art. 3o da Lei no
9.532/97, ou seja, a redução escalonada decrescente.
Além de não ter havido qualquer revogação expressa do art. 13 da
Lei no 4.239/63, verifica-se, pelo exposto, a ligação ontológica do
art. 1o da Medida Provisória no 2199-14, de 2001, com o art. 13
da Lei no 4.239/63. Ressalte-se ainda a expressa menção que faz o
referido art. 1o ao laudo constitutivo, a ser expedido pelo
Ministério da Integração Nacional, bem como a ressalva quanto às
“demais normas em vigor aplicáveis à matéria”.
O artigo 2o da MP no 2199-14 2001, por sua vez, trata dos
empreendimentos que fazem jus ao benefício de redução do
imposto, originalmente instituído pelo art. 14 da Lei no 4.239/63, e
estabelece que o referido benefício (com a redução escalonada
decrescente estabelecida pela Lei no 9.532/97) permanece mantido
para os empreendimentos em setores considerados, pelo Poder
Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional (a
redação do dispositivo fala em extinção do benefício, porém
ressalva,
por
exceção,
os
empreendimentos
em
setores
considerados prioritários – o efeito é rigorosamente o mesmo).
Contrariamente ao arguido no recurso, portanto, é fácil perceber
que tampouco houve revogação, quer expressa, quer tácita, do art.
14 da Lei no 4.239/63.
Em síntese, tem-se que os benefícios instituídos pelos artigos 13 e
14 da Lei no 4.239/63 não foram revogados pela Medida
Provisória no 2199-14, de 2001, mas tão somente foram por ela
substancialmente alterados.
Por outro lado, a forma de reconhecimento desses benefícios não
foi alterada, exceto pelo fato de que, por força de outra Medida
Provisória (MP no 2156-5/2001, oriunda de sucessivas reedições
da MP no 2145, de 2 de maio de 2001, e que determinou a extinção
da Sudene), o laudo constitutivo, a ser expedido no caso do
benefício de que trata o art. 13 da Lei no 4.239/63 (isenção
transformada em redução) passou a ser emitido pela ADENE –
Agência de Desenvolvimento do Nordeste, vinculada ao Ministério
da Integração Nacional.
Este fato é confirmado pela alteração na redação do § 1o do art. 1o
da Medida Provisória no 2199-14, de 2001: na redação original,
da MP no 2.058/2000, constava que o laudo constitutivo seria
emitido pela Sudene; posteriormente, a redação passou a
determinar que o laudo seria emitido pelo Ministério da
Integração Nacional.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

A propósito, no caso dos autos, todos os laudos apresentados pela
recorrente foram emitidos pela ADENE (Ministério da Integração
Nacional), e expressamente referem qual específico artigo da Lei
no 4.239/63 rege o benefício em questão (13 ou 14).
Ocorre que, para regulamentar as alterações promovidas pela
Medida Provisória no 2199-14/2001, no tocante aos benefícios
afetos à Sudene, foi editado o Decreto no 4.213/2002, abaixo
parcialmente transcrito (grifos acrescidos):
[...]
Este novo decreto, portanto, intentou submeter ambos os
incentivos, originariamente instituídos pelos artigos 13 e 14 da
Lei no 4.239/63, ao crivo da Secretaria da Receita Federal, para
fins de reconhecimento do direito à redução do imposto. A
Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, trilha o mesmo
caminho. Estes, aliás, foram os dois normativos citados pela
autoridade fiscal para considerar indevidas as deduções do
imposto feitas pela recorrente, uma vez que não haviam sido
apresentados os pedidos de reconhecimento do direito ao titular
da unidade da SRF da sua jurisdição.
Para concluir, conforme restou exposto na breve digressão
histórica acima feita, o argumento recursal, de que a exigência de
reconhecimento do direito pela Secretaria da Receita Federal teria
suporte em dispositivos meramente regulamentares, é apenas
parcialmente verdadeiro. De fato, no caso do benefício
originalmente instituído pelo art. 13 da Lei no 4.239/63 (isenção,
posteriormente convertida em redução) isto tornou-se verdade a
partir da alteração introduzida pelo art. 37 da Lei no 5.508/68,
dispositivo este em nenhum momento revogado.
Contudo, no caso do benefício de redução, originalmente instituído
pelo art. 14 da Lei no 4.239/63, a exigência de reconhecimento
pela Secretaria da Receita Federal sempre esteve assente em lei.
Isto posto, elaboramos o quadro abaixo, com base nos dados
contidos nos laudos constitutivos emitidos pela ADENE em favor
de TIM Nordeste Telecomunicações S/A, e que foram apresentados
pela recorrente (trata-se, em verdade, de documentos de
transferência, à TIM Nordeste, dos benefícios anteriormente
concedidos às seis empresas operadoras, conforme laudos
constitutivos originais abaixo discriminados):
[...]
Contrariamente à tese recursal, portanto, de que a Medida
Provisória no 2199-14/2001 teria dado nova e completa
regulamentação à matéria, e extinguido os benefícios previstos
pelos artigos 13 e 14 da Lei no 4.239/63, os laudos emitidos pela
ADENE expressamente mencionam esses dispositivos como
fundamento legal para o reconhecimento do direito, em cada caso.
No caso dos benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no
4.239/63, acima listados, incumbiria, portanto, nos termos da lei,
ao órgão emissor do laudo constitutivo do direito comunicar à
Secretaria da Receita Federal a concessão do benefício. Se tal
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

comunicação foi ou não feita não consta nos autos, contudo, não
se pode admitir que a recorrente venha a ser prejudicada, acaso
tal comunicação porventura não tenha sido feita.
Registro, por oportuno, que o fato de não haver exigência legal de
solicitação prévia de reconhecimento deste benefício à Secretaria
da Receita Federal em nada retira deste órgão a sua competência
legal para fiscalizar o correto aproveitamento do benefício em
cada caso concreto, efetuando o lançamento de ofício acaso
constatado o descumprimento de requisito ou condição legalmente
exigida.
Contudo, se o único fundamento apontado pela autoridade fiscal
para a não aceitação das deduções feitas na DIPJ foi a falta de
apresentação dos pedidos de reconhecimento do direito ao titular
da unidade da SRF, tal lançamento não pode prosperar, se a
recorrente apresenta, como de fato apresentou no caso concreto,
os laudos constitutivos emitidos pela Adene, relativos aos
benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no 4.239/63.
Por outro lado, no caso dos benefícios concedidos com base no
art. 14 da Lei no 4.239/63, listados no quadro acima, há expressa
exigência legal de que seja formalizado pedido de reconhecimento
do direito à redução perante a Secretaria da Receita Federal,
sendo este o órgão que tem a competência legal para sobre ele
decidir. Esta exigência legal vem reproduzida tanto no Decreto no
4.213/2002, quanto na Instrução Normativa SRF no 267, de 2002,
e não pode ser afastada, sob qualquer pretexto, pela autoridade
julgadora administrativa.
Assim, se a recorrente não apresentou os pedidos de
reconhecimento do direito à redução previsto pelo art. 14 da Lei no
4.239/63, não há como aceitar a dedução por ela feita, estando
correto, neste ponto, o lançamento efetuado."
Vale o destaque que no Laudo Constitutivo no 0469/2003, apresentado pela
Recorrente às fls. 22/25, e que materializa a benesse objeto do presente lançamento, resta
expresso que esta foi conferida com base legal no artigo 13 da Lei no 4.239/63:

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720237/2011-34

Assim, de acordo com tais razões, as quais adoto, não haveria necessidade da
recorrente comunicar à Secretaria da Receita Federal (hoje RFB) a concessão de tal benefício,
sendo incumbência, nos termos da lei, do órgão emissor tal comunicação.
Porém, há ainda um outro fundamento que ampara a pretensão da Recorrente:
nos autos há documento emitido pela Recorrente, protocolizado em 16/02/2004, na
ARF/Patos/PB, por meio do qual comunicou à RFB a existência do Laudo Constitutivo emitido
pela Sudene.
A insurgência da fiscalização se deu pelo fato do contribuinte não ter se
utilizado de formulário que foi criado pela Receita, nos termos do artigo 61 da IN SRF no
267/2002. Penso que esta formalidade não deve prevalecer, por também não encontrar amparo
legal.
Por tais razões, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para cancelar o
crédito tributário constituído.

Da Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, para reformar o v. Acórdão recorrido, cancelando o crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital